Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-90.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011168-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 963.564.211-34 (RECORRIDO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), RAFAEL VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 963.564.211-34 (RECORRENTE), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRIDO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS EFETIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RECORRENTE
NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que a empresa efetivou a transferência de pontos para a aquisição do produto, de modo que a falha na prestação dos serviços, objeto da lide, está inserta na compra e venda com a empresa corré.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...]

1) Condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, 04/04/2023, haja vista tratar de responsabilidade contratual.

2) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 113827846.

[...]”

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se a ausência de responsabilidade pela não entrega dos produtos. Alternativamente, o excesso do
quantum
arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Relatou o reclamante que, na data de 12/01/2023, efetuou a compra de 13 aparelhos telefônicos no site da 2ª reclamada (WEBJET). Alegou que os produtos foram vendidos e seriam entregues pela 1ª reclamada (VIA) até a data de 17/02/2023. Destacou que, em 06/02/2023, a 2ª reclamada informou por meio de rastreio que os produtos foram extraviados e que havia solicitado a troca/devolução dos itens.

O postulante aduziu que, como não havia feito nenhuma solicitação, contatou a 2ª ré para esclarecer o ocorrido (protocolo nº 3522144), ocasião em que foi informado que a entrega seria feita em até 05 (cinco) dias úteis. Frisou que o novo prazo não foi respeitado e que foi agendada uma nova troca/devolução para o dia 01/03/23. Frisou ter recepcionado alguns e-mails contendo novas alterações unilaterais da data de entrega, no entanto, passados mais de 02 (dois) meses, ainda não recepcionou os aparelhos.

Nos pedidos, requereu a entrega dos produtos e a reparação por danos morais.

Na contestação (Id. 117991011), a 1ª reclamada (VIA) esclareceu que os produtos foram entregues à transportadora e que, após promover uma auditoria junto à referida empresa, constatou que os itens foram extraviados. Defendeu que não houve falha na prestação dos seus serviços e ainda, que não pode ser responsabilizada por um fato de terceiro, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao protocolar a sua defesa (Id. 117297897), a 2ª reclamada (WEBJET) informou que os produtos do reclamante, adquiridos por meio do programa “Smiles”, foram entregues em 18/04/2023. Esclareceu que todos os pedidos realizados no site do referido programa são encaminhados às empresas parceiras, responsáveis pelos produtos. Informou que, ao tomar conhecimento de que o autor não havia recebido os itens, contatou a loja parceira no intuito de solucionar a questão. Defendeu que não houveram falhas de sua parte e que inexistem danos morais indenizáveis, razão pela qual postulou pela improcedência da lide.

[...]

Conforme pode ser observado nos documentos anexos aos Id. 113742482 e 113742486, o reclamante adquiriu, na data de 12/01/2023, 06 (seis) aparelhos “IPHONE 13 ESTELAR 5G 256GB”, mediante o pagamento da vultosa importância de R$ 37.617,90 (trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e noventa centavos).

Ademais, segundo informações extraídas do e-mail anexo ao Id. 113742479, a entrega dos itens estava prevista para
17/02/2023
.

Embora as reclamadas tenham sustentado a tese de que não houve nenhuma falha na prestação dos seus serviços, tenho que as considerações apresentadas não comportam acolhimento.

Consoante pode ser observado nos documentos anexos aos Id. 113742483, Id. 113742477 e Id. 113742478, os produtos adquiridos pelo reclamante não só foram extraviados pela transportadora contratada pela 1ª ré (VIA), como também, ocorreram sucessivas alterações unilaterais nas datas de entrega, as quais, imperioso ressaltar, sequer chegaram a ser respeitadas, tanto é que o consumidor foi compelido a ingressar judicialmente.

Oportuno esclarecer que, tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, ambas as reclamadas, na condição de fornecedoras, assumem os riscos dos seus respectivos negócios, motivo pelo qual, deveriam ter adotado as medidas necessárias para evitar que consumidores como o reclamante fossem prejudicados.

[...]

Além disso, convém registrar que, conforme pode ser observado nas telas de rastreio colacionadas à defesa do Id. 117297897, os produtos foram entregues ao consumidor apenas na data de
18/04/2023
, ou seja, após a propositura da lide e ainda, por força de uma decisão liminar (Id. 113827846), caracterizando mais de 02 (dois) meses de atraso, quando comparados à data originalmente prevista (17/02/2023).

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, 04/04/2023, haja vista tratar de responsabilidade contratual.

2) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 113827846.

Por derradeiro, determino que a Secretaria do Juizado Especial providencie a retificação do polo passivo junto ao sistema PJE, a fim de constar a atual denominação da 2ª reclamada, qual seja “GOL LINHAS AÉREAS S.A.” (CNPJ nº 07.575.651/0037-60).

[...]”

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Assim, em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

No caso, a participação da empresa recorrente decorre na intermediação do pagamento.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, transferência dos pontos e a empresa parceira deixou de realizar a efetiva entrega.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a
responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica
tal contexto nos serviços da empresa recorrente.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA DE MILHAGEM. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. PONTOS DO TITULAR DO BENEFÍCIO TRANSFERIDOS PARA O PROGRAMA DE PONTOS DA EMPRESA AÉREA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos, gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação de transferência de pontos, quando expressamente solicitado pelo titular do benefício.

Se a transferência de pontos foi realizada com êxito, para o programa de pontos escolhido pela possuidora do beneficio, inexiste qualquer falha na prestação de serviço da empresa gerenciadora do programa de milhagem.

Eventual solicitação de reembolso dos pontos deve ser solicitada diretamente para empresa aérea que gerencia os pontos, no caso, os pontos foram transferidos para o programa LATAM Fidelidade, e somente tal empresa pode restitui-los.

(TR-MT, N.U 1038143-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Nessas premissas, considerando que a parte recorrente efetivou a transferência de pontos, a falha na compra e venda está em relação ao corréu.

São as razões por que em seu desfavor impõe-se o julgamento de improcedência em relação ao recorrente, e incólume a sentença nos demais termos ante a ausência de recurso do corréu.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor da empresa recorrente, mantendo incólume a sentença em relação ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023